Tribunal: STF
Processo: RE 108286
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-29
Data de publicação: 1986-08-29

Ementa:
- AÇÃO RENOVATORIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL E PEDIDO DE RETOMADA DO IMÓVEL
PARA USO PRÓPRIO. DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO
CONTRATO. DIVERGENCIA COM A SÚMULA 485, 'INVERBIS': - 'NAS LOCAÇÕES
REGIDAS PELO DECRETO N. 24.150, DE 20.04.34, A PRESUNÇÃO DE
SINCERIDADE DO RETOMANTE E RELATIVA, PODENDO SER ILIDIDA PELO
LOCATARIO'. A PRESUNÇÃO DE VERDADE DO PEDIDO FORMULADO PELO
RETOMANTE INVERTE O ONUS DA PROVA QUANTO A SUA SINCERIDADE. NA
ESPÉCIE O RÉU NÃO FEZ PROVA DA INSINCERIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.